Tribunal: STF
Processo: RE 204133
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
REFERENCIAL DIÁRIA. INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES CONSUMADOS
ANTERIORMENTE À SUA INSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. PRECEDENTE.
1.      Taxa Referencial Diária. Índice de remuneração mensal da
média líquida de impostos, de títulos privados ou títulos públicos
federais, estaduais e municipais. Utilização do indexador como fator
de correção monetária de débitos fiscais. Possibilidade.
2.      Fato gerador consumado anteriormente à vigência da Lei nº
8.177/1991. Incidência da TRD. Impossibilidade em face do princípio
da irretroatividade, dado que a referida taxa altera não apenas a
expressão nominal do imposto, mas também o valor real da respectiva
base de cálculo. Precedente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.